Tribunal: TJMT
Processo: 1033719-10.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033719-10.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATALINA FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 137.803.281-00 (RECORRENTE), ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ - CPF: 668.048.411-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDO
R. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.
CONTESTAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA. EXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO MEDIDOR.
COBRANÇA DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

declaração
de
hipossuficiência

alegada
no
recur
so
pela
parte

recorrente
,
corroborada

pelos

documentos

encartados
junto
ao
ID 259212216/PJe2 e ID 259212219/PJe2,
inexistindo

provas

em

sentido

contrário
,
nem

mesmo

hábeis a fragilizar a presunção da veracidade da declaração de insuficiência de recursos

fi
nanceiros
, e
sendo

realizada

apenas

impugnação

genérica
pela
parte

recorrida
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da
gratuidade
.
Justiça

gratuita

mantida
.

2.
Contestação
de
fatura
.
Caso

haja

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
,
tanto
o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
.

Embora
a
concessionária

tenha

a

obrigação
de
apresentar

prova

técnica
da regular
aferição
do
hidrômetro
,
esta
é
dispensada

quando
a
fatura

impugn
ada

se encontra

dentro
da
média

anual

consumida
. No
caso

concreto
, da simples
leitura
do
histórico
de
consumo

trazido
pela parte
reclamada
, nota-se que a
média
mensal de
consumo
de
água
da parte
reclamante

sempre

esteve
entre 20 e 25 m3,
documento

este
, a
propósito
, que
não

foi

impugnado

especificamente
pela
recorrente
.
Além
disso, vale
destacar
que
embora
a
reclamante

alegue

não

possuir

hidrômetro

instalado

em

sua

residência
para
fazer
a
medição
de
seu

consumo
, é
possível

aferir
que,
em

verdade
, a
referida
parte é titular do
hidrômetro
no Y22AA0200864.
Ainda
, anterior
a

ele
, a
reclamante

também

teve
a
titularidade
dos
hidrômetros
no A17AA0079053 e no A07L013353,
ou

seja
,
sua

residência

possui

medidor

instalado
para
aferição
de
seu

consumo
.

3. A
propósito
, o

juízo
de
origem

observou

bem
que "
embora
a
reclamante

discorde
do
consumo

medido
pela
empresa

reclamada
,
não

aponta

qual

fatura

houve
o
faturamento

realizado

acima
da
média
de
consumo
(...)
em
que
pesem

os

argumentos
da
reclamante
de
não

haver

hidrômetro

para
medição
do
consumo
, o
histórico
de
consumo

anexado
no ID 172168900,
demonstra
que
o

imóvel
da
reclamante

possui

hidrômetro
com no Y22AA0200864
".
Ademais
, vale
ressaltar
que da simples "
análise
do
histórico
de
consumo
da
parte

reclamante
(ID 172168900)
,
não
se
vislumbra

qualquer

disparidade
no
consumo
da
reclamante
que
pudesse

justificar
o
ajuizamento
da
presente

demanda
,
apresentando

consumo

semelhantes

nos

últimos
3 (
três
)
anos
".
Dessa
forma,
deve

ser

mantida
a
sentença
que
julgou

improcedentes

os

ped
idos
da
inicial
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o,
do CPC, se for o
caso
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Di
reito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1033719-10.2024.8.11.0041

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
NATALINA FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA

Recorrido
:

AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

NATALINA FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA
ajuizou

reclamação

em
face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos etc. Dispensado o relatório a teor do art.
38 da Lei
no
9.099/95.

Fundamento
e
decido
.

As
sentenças

nos

Juizados

Especiais

obedecerão

aos

limites

traçados

nos

arts
.

2o e 38, ambos da Lei
no
9.099/95 c/c art.
1.046, §§ 2o e 4o, do CPC c/c
Enunciados

no
161 e 162, ambos do FONAJE.
Preliminar
No
caso
sub
judice
,
por
se
tratar
de um
processo
que
tramita
sob o
rito
dos
Juizados

Especiais
, com base no
princípio
da
simplicidade
e
informalidade
(art. 2o da Lei no 9.099/95),
deixo
de
examinar
as
preliminares

diante
do
indeferimento
do
pleito
no
mérito
,
já
que,
nesta

circunstância
,
não

traz

nenhum

prejuízo
processual à
parte
.
Mérito
.

Inexiste

vício

a

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
bem

como
as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide

ou

há

pedido
de
julgamento
,
sendo
,
portanto
,
di
spensável

dilação

probatória
e
pronta
a
reclamação
para
julgamento

antecipado
.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
, o
consumidor

tem

direito
a
sua

contestação
,
cabendo
à
concessionária

a

inspeção
e
aferição
dos
medidores

técnicos

existente
s
,
sempre

respeitando
o
devido

processo
legal
e o

contraditório
. A
parte

reclamante

ajuizou

ação

revisional
de
débitos
c/c
indenização

por

danos

morais
c/c
pedido
de
antecipação
de
tutela
,
alegando

não

haver

hidrômetro

em

sua

residência para medição da lei tura do consumo
,
bem

como

discorda
da
cobrança
da taxa de
esgoto
.
Por
outro
lado
,
a

empresa

reclamada

informa

regularidade
das
cobranças
,
não

havendo

irregularidade

nas

medições

realizadas
da
unidade

consumidora
da
reclamante
.
Em que pese as alegações da r eclamante
,
não

há

prova
dos
fatos

alegados

na

inicial
.
Em

primeiro

lugar
,
embora
a
reclamante

discorde
do
consumo

medido
pela
empresa

reclamada
,
não

aponta

qual

fatura

houve
o
faturamento

realizado

acima
da
média
de
consumo
.
Ademais
, no que
tange
à
cobranç
a
de taxa de
rede

coletora
de
esgoto
, nota-se que,
conforme

vistoria

realizada

em
21/06/2024 (ID 172168897), o
imóvel
da
reclamante

está

ligada
à
rede

coletora
de
esgoto
. No
mesmo

sentido
,
em
que
pesem

os

argumentos
da
reclamante
de
não

haver

hidrômetro
pa
ra
medição
do
consumo
, o
histórico
de
consumo

anexado
no ID 172168900,
demonstra
que
o

imóvel
da
reclamante

possui

hidrômetro
com
no
Y22AA0200864.
Conforme

entendimento
do STJ,
a

inversão
do
ônus
da
prova

não

dispensa
a
comprovação

mínima
, pela
reclamante
,
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
.
Além

disso
,
em

detida

análise
do
histórico
de
consumo
da
parte

reclamante
(ID 172168900),
não
se
vislumbra

qualquer

disparidade
no
consumo
da
reclamante
que
pudesse

justificar
o
ajuizamento
da
presente

demanda
,
apre
sentando

consumo

semelhantes

nos

últimos
3 (
três
)
anos
. No que
tange

ao

dano
moral, para se
caracterizar
o
dever
de
indenizar

faz
-se
necessária
a
prova
da culpa, do
dano
e do
nexo
de
causalidade
entre a
conduta
e o
dano
,
conforme

dispõe

os

artigos
186 e 92
7, ambos do
Código
Civil,
senão

vejamos
: “Art. 186.
Aquele
que,
por

ação

ou

omissão

voluntária
,
negligência

ou

imprudência
,
violar

direito
e
causar

dano

a

outrem
,
ainda
que
exclusivamente
moral,
comete

ato

ilícito
. Art. 927.
Aquele
que,
por

ato

ilícito
(
ar
ts
. 186 e 187),
causar

dano

a

outrem
,
fica

obrigado
a
repará
-lo.
”.

Conforme

entendimento
do Superior Tribunal de
Justiça
: "
faz
-se
imprescindível
, para a
configuração
do
dever
de
indenizar
, a
demonstração
da
existência
de
nexo
de
causalidade

apto
a
vincular
o
resultado

lesivo

efetivamente

verificado

ao

comportamento
(
comissivo

ou

omissivo
)
daquele

a
quem
se repute a
condição
de
agente

causador
." (
REsp
no 1.602.106/PR, Rel.
Ministro
Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
Segunda

Seção
,
julgado

em
25.10.2017,
DJe
22.11.20
17)
Constata
-se,
portanto
, que
não
se
extrai

qualquer

direito
à
indenização

por

dano
moral,
sobretudo

diante
da
ausência
da
ocorrência
de
qualquer

dano
moral
em

desfavor
da
parte

Reclamante
.

Não

demonstrada

a

ofensa
à
imagem

ou
a
honra

objetiva
,
inexistem

motivos
que
justifiquem
o
alegado

dano
moral
sofrido
pela
parte

Reclamante
,
por

consequência
o
direito
da
parte

Reclamante

a

indenização

por

danos

morais
.
Assim
,
os

elementos

constantes
dos autos
não

são

suficientes
para
deferimento
do
pleito
. Ante
ao

expo
sto
,
com
fundamento
no art. 487,
inciso
I, do CPC e
por

tudo

mais
que dos autos
consta
, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

contidos

na

inicial
e,
consequentemente
,
revogo
a
liminar

deferida
no ID 167715389,
extinguindo
-se o
feito
com
resolução
de
mérito
.

Sem

custas
e
honorários
(art. 54 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95).
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art.
40 da Lei
no
9.099/95.

João
Paulo da S. Santos Vieira Juiz
Leigo

Vistos
etc.
Homologo

por
SENTENÇ
A, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do art.
40 da Lei
no
9.099/95.

Transitado

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se.
Publique
-se.
Registre
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Data e
horário

registrados
no PJE.
Carlos José
Rondon
Luz Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
inexiste

hidrômetro

instalado

em

sua

residência
,
devendo

ser

cobrada
a
fatura

mínima
pela
parte

reclamada
; b)

houve

a

instalação
de
unidade

consumidora

somente

depois
de
determinação
judicial; e c)
sofreu

dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de água

em

sua

residência
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Nas

contrarrazões
, a
parte

reclamada

impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais

requerendo
o
não

provimento
do
recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025